Tribunal: TJDFT
Processo: 0741462-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ALMIRANDA DAVI DE CASTRO, em face à decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, apresentado contra WLACIMAR PEREIRA DA SILVA. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de cinco dias, quanto à adequação de seu apelo, pois interposto em face à decisão interlocutória. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12